Tribunal: TCU
Processo: 036.404/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12854/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 036.404/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudia Cristina Nunes de Godoi (XXX.852.641-XX); Daniel Freire Nogueira (XXX.655.951-XX); Edilmar Macedo Miranda (XXX.292.431-XX); Jamile Aparecida Vasconcellos Egler (XXX.460.611-XX); Lucia Silva Zaninetti (XXX.048.808-XX); Marcia Maia Bastos (XXX.831.316-XX); Maria Emilia Guedes Ferreira Cavalcanti (XXX.323.367-XX); Maria Jose Freire Nogueira (XXX.563.751-XX); Martha Rondon Montello (XXX.581.988-XX); Raimunda Barros Pereira (XXX.309.791-XX); Roberta Ferraz Rabelo de Morais Carneiro (XXX.401.027-XX); Rosa Conceicao Nagornni (XXX.039.281-XX); Tiago Freire Nogueira (XXX.744.021-XX). 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.